Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709898-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTIANE PEREIRA DA PAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por CRISTIANE PEREIRA DA PAZ (ID 74828009), contra r. decisão proferida por desta Relatoria (ID 74282336), na qual não foi conhecido o seu recurso de agravo de instrumento, por conta do reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento no 0707279-53.2025.8.07.0000 pelo eg. Órgão Colegiado. Em suas razões recursais (ID 74828009), a agravante sustenta que a suspensão do processo de origem se deu com base em dois fundamentos distintos; sendo o primeiro, a suspensão até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0707279-53.2025.8.07.0000; e o segundo, a suspensão até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, “com a consequente reforma da decisão que condicionou e suspendeu a continuidade da execução ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal — que sequer teve deferido a atribuição de efeito suspensivo — bem como o afastamento de qualquer hipótese de suspensão com base na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, tendo em vista que não houve qualquer decisão, naquela ação, que determinasse o sobrestamento do feito”. A par dos argumentos apresentados, por ora, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 74828009. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator